Tribunal: TJES
Processo: 5000461-55.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAS BARRADA ALVARENGA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000461-55.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JONATHAS BARRADA ALVARENGA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova específica quanto à interrupção no fornecimento de água em seu imóvel durante o período de 11 a 17 de fevereiro de 2022.

A controvérsia central consiste em verificar se houve interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água na residência do autor, causando-lhe danos morais passíveis de reparação.

O serviço de fornecimento de água constitui serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade e eficiência, conforme disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

No presente caso, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de água na região onde o autor reside, em virtude de rompimento de uma adutora. Todavia,
a responsabilidade pelo dano moral exige a comprovação específica de que o fornecimento foi interrompido no imóvel do autor de forma prolongada e sem alternativas razoáveis, como o fornecimento de água por caminhões-pipa, ou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

O autor baseou sua argumentação em matérias de internet e relatos genéricos de redes sociais,
não apresentando prova concreta de que seu imóvel esteve efetivamente desabastecido durante o período indicado
. Além disso, não há registro de reclamação administrativa junto à concessionária, como por meio de protocolos de atendimento, que poderiam fortalecer a alegação de descontinuidade do serviço em sua residência.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)